Tribunal: STF
Processo: SS 5669
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: Direito processual. Pedido de suspensão de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de suspensão contra (i) decisão proferida por Juízo de primeiro grau, que determinou ao Presidente da Câmara Municipal, ora requerente, que convocasse eleições para a Mesa Diretora, e (ii) decisão em que o Tribunal de Justiça local indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao respectivo agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento do pedido.



    III. Razões de decidir



    3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



    4. Na hipótese, o pedido de suspensão se dirige, em verdade, à decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



    5. A situação jurídica do requerente, ora agravante, não se alteraria caso fossem sustados os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, dado que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 12.016/2009, art. 15.